Tribunal: TJSP
Processo: 1017744-55.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE BICICLETA E VEÍCULO LOCADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A RESPONSABILIDADE DO RÉU PELA COLISÃO – REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INDENIZAÇÕES BEM

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE BICICLETA E VEÍCULO LOCADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A RESPONSABILIDADE DO RÉU PELA COLISÃO – REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INDENIZAÇÕES BEM ARBITRADAS - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.